Tribunal: TJDFT
Processo: 0002456-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0002456-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEANDRO DE BRITO FREITAS PIMENTEL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, IDENISIO ALVES MACIEL FILHO D E C I S Ã O Na petição de ID 46611066, IDENÍSIO ALVES MACIELFILHO requer a certificação do trânsito julgado em relação ao requerente, uma vez que haveria transcorrido o prazo para interposição de recurso contra o acórdão de id. 45340000, que manteve a sua condenação. Não obstante a nobre intenção, indefiro, por ora, o aludido pedido, tendo em vista que pendente julgamento de recurso de embargos de declaração opostos por outro réu. Prossiga-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora